Tribunal: STF
Processo: RE 1531773
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 80, p. 1):  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANATEL. INOCORRÊNCIA. TAXA QUE NÃO SE RELACIONA COM A ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES, MAS SIM GUARDA RELAÇÃO COM O PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE URSURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALOR DA TAXA DE LICENÇA QUE ESTÁ EMBASADO EM LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A INCORREÇÃO DO LAUDO, TAMPOUCO DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR COBRADO. INOCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA, QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE, BEM COMO PREVISÃO LEGAL. JUROS MORATÓRIOS QUE NÃO PODEM EXCEDER O PERCENTUAL PREVISTO PARA A CADERNETA DE POUPANÇA OU TAXA MENOR, A DEPENDER DA VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, NESSE PONTO, PARA O FIM DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 21, XI, 22, IV, 145, II, e 150, I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 119, p. 13-22):



    “34. O que se está a defender é a inconstitucionalidade, por flagrante usurpação de competência, de se exigir essa Taxa especificamente em razão do exercício de poder de polícia consistente em fiscalizar, particularmente, a atividade de telecomunicações, o que, insista-se, é de competência privativa da ANATEL, órgão vinculado à União Federal.



    (...)



    40. Desta forma, resta evidente de que o Município de Floresta está exigindo a referida Taxa por conta de eventual e suposta fiscalização sobre aspectos bastante específicos relacionados à atividade de telecomunicações, motivo pelo qual é medida impositiva a reforma parcial do v. acórdão, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento, regulada pelos artigos 228 a 230, da Lei Municipal nº 472/1995, sobre as estações rádio base da Recorrente, as quais são imprescindíveis à prestação de seus serviços de telecomunicações.



    (...)



    45. Assim, ao contrário do v. acórdão recorrido, que afirma que a Recorrente não comprova documentalmente ou traz elemento que constate a ilegalidade nos critérios utilizados pelo Município para chegar à base de cálculo da tributação, é evidente que o valor exigido a título de Taxa de Fiscalização de cada Estação Rádio Base seria suficiente para arcar com o salário integral do engenheiro civil por setes meses e meio; do diretor do departamento, por mais de quatro meses; do fiscal de obras, por quase onze meses e, por fim, de um auxiliar administrativo, por um ano e dois meses!



    46. É, evidente, o descasamento entre o custo despendido para fiscalização de algo que nem sequer é de sua competência e o valor cobrado (!).



    47. Ademais, como visto acima, para não extrapolar sua competência e usurpar a competência privativa da União, a única fiscalização que se admite que o Município exerça é no caso de constatação de indícios de irregularidades, hipótese em que deve se limitar a oficiar a ANATEL. Ora, supor que o mero envio de ofício para o órgão regulador federal requeira a vultuosa quantia exigida fere os mais comezinhos princípios básicos da vida.



    48. Não há dúvidas, portanto, que o valor do tributo viola o princípio da equivalência por não corresponder ao custo da atividade de fiscalização. Além disso, por gerar uma situação de onerosidade decorrente da desproporcionalidade do montante exigido, o valor da taxa acaba transgredindo o princípio da vedação ao confisco.



    (...)



    61. A Lei Municipal nº 472/1995, portanto, não atende aos rígidos parâmetros do art. 150, I, da CF/88 e do art. 97 CTN, visto que não especifica a atividade estatal que justifica a cobrança da taxa em discussão, nem descreve de forma clara o fato gerador do tributo, o que gera insegurança jurídica e, consequentemente, ofensa ao princípio da legalidade tributária.



    62. Ademais, a notificação preliminar enviada à Recorrente apenas menciona os artigos 228 e 229 do CTM, não esclarecendo quais são os critérios empregados na fiscalização municipal. Além disso, o laudo anexado à notificação se utiliza apenas da previsão genérica da cobrança de taxa sobre o exercício do poder de polícia municipal.



    63. Portanto, a notificação mencionada viola de forma clara o princípio da legalidade, eis que não estabelece parâmetros mínimos que deem fundamento à cobrança.



    64. Cabe mencionar, ainda, que a fiscalização municipal deixou de observar os ditames dos artigos 145, II da CF/88 e 78, parágrafo único, do CTN, uma vez que não indica a lei de regência para a execução do poder de polícia nem a autoridade competente para exercer os atos do suposto poder de polícia municipal, de modo que não é possível determinar a regularidade do procedimento administrativo.



    65. Pelo exposto, a irregularidade da fiscalização exercida pela Fazenda Municipal é patente, de sorte que o afastamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento é medida que se impõe, de acordo com o princípio da legalidade tributária disposto no art. 150, I, da CF/88 e as exigências do art. 78, parágrafo único, do CTN, devendo ser reformado o v. acórdão recorrido.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém reiterar que, no julgamento do RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 09.02.23 - Grifei).



    Ao analisar a matéria, o Colegiado de origem decidiu pela validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia do município e na concorrência da competência municipal com a União. Confira-se (eDOC 80, p. 3-4):



    “Assim, fica evidente que, ao contrário do que afirma a parte apelante, a taxa em questão não tem relação com o serviço de comunicação, mas sim com o efetivo poder de polícia administrativa do município.



    Nesse sentido, o laudo pericial para levantamento de custo apresentado para substanciar a cobrança (mov. 1.10 – p. 4-9), aponta que no ato da fiscalização seria verificado das Estações Rádio Base (ERB): a emissão de radiação não-ionizantes (RNI), os impactos ambientais, os funcionamentos das antenas e a integridade da estrutura.



    Por fim, não é demais ressaltar que o art. 74 da Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, com redação dada pela Lei nº 13.116/2015, prevê expressamente que:



    “Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.”



    Logo, como bem destacou o Representante da PGJ: “Ainda que o artigo 22, IV, da Lei Maior preveja a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, não há impedimento que a lei municipal que estabeleça critérios normativos relativos a localização, construção, localização e instalação de antenas e estações de rádio base” (mov. 18.1).



    Não há, portanto, usurpação de competência.”



    Desse modo, no caso concreto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à adstrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano referente ao interesse local, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.498- AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15.06.23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. 



    II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes.



     III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1.313.346-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.11.21 - Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES.



     1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.“ (ARE nº 1.191.212-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.20 - Grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.210.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.09.19). 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB). ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.258.385-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.07.20). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE nº 1.211.022-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.19 - Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 



    2. Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão. 



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.364.841-ED-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.05.23 - Grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao coaso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.” (ARE nº 1.239.515-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.05.20).



    Nesse contexto, não há que se falar em bitributação, por tratar-se de exações cobradas em razão de fatos geradores diversos.



    No que diz respeito a alegação de contrariedade aos princípios da capacidade contributiva e da legalidade, destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 80, p. 4):



    “Na sequência, afirma a recorrente que é evidente o “descasamento” entre o custo despendido para fiscalização de algo que nem sequer é de sua competência e o valor cobrado a título de taxa.



    Pugna, portanto, pelo reconhecimento de que o valor do tributo viola o princípio da equivalência.



    Nesse sentido, no entanto, vale frisar que o valor da taxa de licença está embasado em laudo pericial (mov. 1.10) realizado pelo município.



    Ademais, apesar de afirmar, a recorrente não comprovou nada que demonstre a incorreção do laudo, tampouco desproporcionalidade do valor cobrado.



    Vale destacar que a estreita via do Mandado de Segurança não admite dilação probatória e sem a prova pré-constituída não é possível vislumbrar qualquer irregularidade nos valores cobrados.



    (...)



    Prossegue a recorrente, afirmando, desta feita, que a Lei Municipal nº 472/1995 não atende aos parâmetros do art. 150, I, da CFRB e do art. 97 CTN, visto que não especifica a atividade estatal que justifica a cobrança da taxa em discussão, nem descreve de forma clara o fato gerador do tributo, o que gera insegurança jurídica e, consequentemente, ofensa ao princípio da legalidade tributária. Novamente sem razão.



    No caso concreto, é evidente a legalidade da cobrança, na medida em que atende as exigências de divisibilidade e especificidade, visto que a taxa exigida como contraprestação do serviço de a fiscalização referente às instalações físicas das Estações Rádio Base e seus impactos no meio ambiente local: emissão de radiação, estrutura e regularidade ambiental.



    De se ressaltar que as vistorias são realizadas específica e individualmente.”



    No ponto, também inviável rever esse entendimento, por demandar o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. É o que se observa dos seguinte precedentes:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa. Aumento do tributo. Alegação de violação à proporcionalidade e razoabilidade. Efeito confiscatório. Não correspondência com o valor do serviço. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.499.338-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 26.9.2024)



    “GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO. ÁREA UTILIZADA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.484.090-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 15.5.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TFAMG. LEIS ESTADUAIS Nº 14.940/2003 E 17.608/2008. UTILIZAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA, AFERIDO A PARTIR DO SOMATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS DE SEUS ESTABELECIMENTOS, PARA MENSURAR O CUSTO DA FISCALIZAÇÃO ESTATAL. VALIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADECONTRIBUTIVA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 896.740-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2015)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de licença de fiscalização e funcionamento. Atividade econômica. Critérios de razoabilidade e de proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático-probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Código Tributário Nacional e Lei Municipal nº 796/15), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.476.891-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunta Turma, DJe 13.5.2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa. renovação de funcionamento. Legalidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.466.998-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 29.2.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL. TRANSPORTE COLETIVO. BASE DE CÁLCULO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. 1. In casu, a controvérsia acerca da legalidade da taxa de gerenciamento operacional, instituída pela Lei Municipal nº 3.353/13 atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e da análise da legislação local aplicável à espécie. 2. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.377.755-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.10.2022)



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).” (RE 1.271.145-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. LEI ESTADUAL 14.938/2003. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE. 1. A controvérsia relativa à legalidade da exação tributária sobre taxa de renovação de licenciamento anual de veículos e respectiva regra-matriz instituídas no Estado de Minas Gerais cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.039.906-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao presente recurso extraordinário.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator